Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002098-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAFAEL NOVAIS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s): ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, JONATHAN DIAS EVANGELISTA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 313, I, DO CPP. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A
0
4
(QUATRO)
ANOS. INADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente RAFAEL NOVAIS DE OLIVEIRA,
acusado da
prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inicialmente beneficiado com liberdade provisória mediante fiança, que teve a prisão preventiva decretada após citação por edital e sob o fundamento de descumprimento de medidas cautelares. Sustenta a
impetração
a ilegalidade da custódia por ausência dos requisitos legais, notadamente a violação ao art. 313 do Código de Processo Penal, e a desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é admissível diante da pena máxima abstrata do crime imputado; (ii) estabelecer se o descumprimento de medidas cautelares autoriza, por si só, a decretação da custódia preventiva; e (iii) determinar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva somente é admissível quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 312 do CPP e as hipóteses taxativas do art. 313 do CPP, sendo este último pressuposto lógico e antecedente.

4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, possui pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão, não se amoldando, portanto, à hipótese de cabimento da prisão cautelar descrita no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. A legislação processual penal, em seu art. 313, inciso I, é taxativa ao admitir a prisão preventiva apenas para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
0
4 (quatro) anos, o que não ocorre na hipótese dos autos, configurando-se, assim, intransponível óbice legal à segregação.

6. A ausência de enquadramento do delito em uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP configura constrangimento ilegal manifesto, tornando a prisão cautelar vedada em sua origem e em sua manutenção.

7. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, embora constitua fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 282, § 4º, do CPP, não possui o condão de afastar a necessidade de observância dos requisitos de admissibilidade do art. 313 do mesmo diploma legal, os quais funcionam como condição de procedibilidade para a imposição da medida extrema.

8. Afigura-se suficiente e adequada, no caso concreto, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução processual, que já se encontra em fase avançada com a apresentação de resposta à acusação e aguarda designação de audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem
parcialmente concedida
.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a decretação de prisão preventiva por crime cuja pena máxima cominada não seja superior a 04 (quatro) anos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ainda que se alegue descumprimento pretérito de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
282,
II e
§
4º
,
312,
313,
e
319
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 516.451/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.09.2019, DJe 17.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8002098-93.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA
(OAB/DF 69.407) e
JONATHAN DIAS EVANGELISTA
(OAB/DF 68.401), em favor do Paciente
RAFAEL NOVAIS DE OLIVEIRA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COTEGIPE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
vindicada, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente
RAFAEL NOVAIS DE OLIVEIRA
, determinando a expedição do competente
a
lvará de
s
oltura
em seu favor,
e, em substituição, aplicar as
seguintes
medidas
cautelares
:
(i
) comparecimento
bimestral

no
juízo
criminal

da comarca de residência (Valparaíso de Goiás/GO)
, para informar e justificar atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside (Valparaíso de Goiás/GO) sem prévia autorização judicial; e (iii) obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer mudança
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
Alvará de Soltura

no BNMP
3
.0
e
o respectivo
Mandado de Monitoração Eletrônica
em
nome
de

RAFAEL NOVAIS DE OLIVEIRA
,
nascido em 04/08/1996, inscrito no
CPF
sob nº 703.197.761-40

e portador da cédula de identidade nº 6260259
,
filho de Eliene Teodora de Oliveira e Ademar Novais de Oliveira,
o
qual deve ser imediatamente post
o
em liberdade, se por outro motivo não estiver pres
o
, com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02